Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005708-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA - CPF: 616.372.461-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E NULIDADES CONTRATUAIS. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Alves Pereira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento na comprovação documental do contrato e da constituição em mora da devedora.

A agravante sustenta abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da cláusula de capitalização diária, invalidade da constituição em mora e nulidade da apreensão do bem por incompetência territorial do oficial de justiça.

Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, sobrevindo certidão de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido diante da intempestividade; (
ii
) verificar eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) analisar se há plausibilidade das alegações de abusividade contratual aptas a descaracterizar a mora; e (
iv
) aferir a validade da liminar de busca e apreensão, inclusive quanto à alegada nulidade do cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno não deve ser conhecido, por intempestivo, conforme certidão cartorária constante dos autos.

6. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a agravante impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ainda que parte das teses tangencie inovação recursal, devendo ser analisadas nos limites da
devolutividade
do agravo de instrumento.

7. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, por superarem a média do BACEN, não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora,
considerando o atual entendimento juris
prudencial,
sendo necessária demonstração de discrepância relevante, o que exige dilação probatória e análise prévia pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. A tese de nulidade contratual por ausência de informação expressa acerca da capitalização diária demanda análise aprofundada do contrato, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, não evidenciando, de plano, probabilidade do direito

para a descaracterização da mora.

9. A constituição em mora mostra-se válida, diante da existência de prova documental reconhecida na origem e da ausência de demonstração inequívoca de vício, sendo insuficientes as alegações recursais para afastá-la.

10. A alegação de nulidade da apreensão por incompetência territorial do oficial de justiça refere-se ao cumprimento da medida e não ao fundamento da decisão agravada, além de demandar exame aprofundado não realizado pelo juízo de origem, inviável nesta instância recursal.

11. Mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, por estarem presentes os requisitos do Decreto-Lei n.o 911/1969, não demonstrada ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo interno intempestivo. 2. A mera alegação de abusividade de juros remuneratórios, desacompanhada de demonstração de discrepância relevante, não descaracteriza a mora em contratos de alienação fiduciária. 3. Questões contratuais complexas e alegações de nulidade dependentes de dilação probatória não podem ser examinadas de forma exauriente em agravo de instrumento. 4. Comprovada a mora e a existência do contrato, mantém-se a liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
5.
Irregularidades no cumprimento da ordem judicial não invalidam, de plano, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, devendo ser apreciadas na origem.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3o; CPC, art. 219, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.593/MS; STJ, Tema 1.132; precedente do TJMT (N.U 1015453-64.2025.8.11.0000
)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
, contra decisão interlocutória (ID.
222126378
– Autos de Origem no
1004701-70.2026.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Vistos etc.

- I -

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada porBANCO VOLKSWAGEN S.A. em face deRITA DE CASSIA ALVES PEREIRA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente,na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969.Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 345634854), a parte agravante sustenta, em síntese,
que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato seria abusiva por superar a média de mercado divulgada pelo BACEN
, o que afastaria os efeitos da mora; afirma, ainda, a nulidade parcial do contrato em razão da previsão de capitalização diária sem informação expressa da taxa correspondente; e alega nulidade da apreensão do veículo, ao fundamento de que teria sido realizada por Oficial de Justiça territorialmente incompetente, sem expedição de carta precatória. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática de ID. 346342862, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que, nos limites de cognição próprios do agravo de instrumento, não se encontravam demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores da medida de urgência.

Posteriormente, a agravante interpôs agravo interno (ID. 356480374), insurgindo-se contra decisão monocrática registrada sob o ID. 353071874, que, segundo sustenta, rejeitou embargos de declaração opostos contra o indeferimento
da tutela recursal, reiterando as alegações de negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação adequada e descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 352370350), nas quais suscita:

1. Ausência dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo;

2. Ausência de risco de dano grave e de fumus boni iuris;

3. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e risco de violação ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, rebate as alegações da agravante e sustenta a regular constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para esse fim, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Na
sequencia
, a
portou aos autos a
certidão cartorária expressa no ID. 356493396, atestando a intempestividade do
Recu
rso de Agravo Interno
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir notícia, nas peças fornecidas, de interesse de incapaz.

Recurso
de Agravo de Instrumento
tempestivo e preparo recursal recolhido em ID. 345761874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento
, interposto por
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1004701-70.2026.8.11.0041
, por meio da qual foi deferida, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, ao fundamento de que havia prova documental da existência do contrato e da constituição em mora da parte ré.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu estarem presentes os pressupostos formais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, notadamente a prova documental da avença e da mora, razão pela qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, estabelecendo, ainda, as providências executivas pertinentes ao cumprimento da ordem.

Passo ao exame das teses sustentadas pel
as partes
.

PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO RECURSAL E LIMITES DE DEVOLUTIVIDADE

A parte agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau mediante fundamentos não enfrentados na origem, “como exemplo capitalização de juros”, o que configuraria também violação ao duplo grau de jurisdição.

A agravante, por sua vez, sustenta que a decisão recorrida não poderia subsistir porque a mora estaria descaracterizada por abusividades contratuais, pela alegada nulidade da cláusula de capitalização diária, pela invalidade da constituição em mora e pela nulidade da própria apreensão do bem, pretendendo, com isso, a suspensão imediata dos efeitos da liminar deferida na origem.

Pois bem.

A preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por ofensa à dialeticidade recursal, não merece acolhimento.

Isso porque a agravante indicou, de forma clara, a decisão recorrida, expôs as razões de sua inconformidade e formulou pedido expresso de reforma, buscando infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular quanto à presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Há, portanto, impugnação minimamente vinculada ao conteúdo decisório agravado, o que afasta, propriamente, a ausência de dialeticidade.

Sem embargo, assiste parcial razão ao agravado quando sustenta que parte das teses deduzidas pela recorrente tangencia matéria não enfrentada especificamente na decisão agravada, aproximando-se de hipótese de inovação recursal e impondo, por isso, análise cuidadosa sob a ótica dos limites devolutivos do agravo de instrumento.

Com efeito, conforme já assentado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, “
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual”.

Desse modo, as questões trazidas pela agravante não devem ser examinadas como se o Tribunal estivesse a substituir integralmente a atividade cognitiva do Juízo de origem, mas sim sob a ótica própria deste recurso, isto é, dentro da verificação, em juízo sumário, da aptidão dessas alegações para infirmar, de plano, a decisão que deferiu a liminar.

Em outras palavras, ainda que parte das teses recursais extrapole o conteúdo estrito do
decisum
recorrido ou demande análise mais aprofundada do ajuste contratual e dos atos executivos subsequentes, elas podem ser apreciadas, nesta sede e nesta extensão, apenas para verificar se são suficientes para demonstrar
a caracterização manifesta

de abusividade capaz de afastar a
constituição em mora do devedor
. Nesse limite, não há falar em não conhecimento total do recurso, mas sim em análise restrita e não exauriente, adequada à natureza do agravo de instrumento.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo por ofensa à dialeticidade recursal, consignando, contudo, que o exame das teses devolvidas será realizado nos estritos limites do presente recurso.

Passo ao mérito.

DO MÉRITO

I – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN

A agravante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, de 2,85% ao mês e 40,10% ao ano, seria abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, indicada no próprio recurso como sendo de 2,08% ao mês e 28,06% ao ano, o que, a seu ver, seria suficiente para descaracterizar a mora e impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada e sustenta, em síntese, que a mora foi regularmente configurada, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade para afastar os efeitos do inadimplemento.

Pois bem.

A tese não prospera.

Na decisão liminar recursal, já se consignou que a tutela de urgência, no âmbito do agravo de instrumento, pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, dentro de uma cognição necessariamente não exauriente. Também ficou assentado que o exame deve se limitar ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sem aprofundamento incompatível com esta fase processual.

Nessa perspectiva, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios não se mostr
ou
, por si só, suficiente para demonstrar a plausibilidade jurídica necessária à suspensão da liminar.

Cumpre ressaltar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro de aferição da eventual abusividade, e não teto absoluto ou limite vinculante a ser necessariamente observado pela instituição financeira em toda e qualquer contratação.

O entendimento consolidado é no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante e apta a evidenciar desvantagem exagerada ao consumidor, não bastando, para tanto, a mera circunstância de a taxa contratada superar a média de mercado. Em regra, a abusividade tem sido reconhecida quando os juros pactuados ultrapassam substancialmente o parâmetro médio, em patamar próximo de uma vez e meia ou até o dobro da taxa média divulgada para a operação equivalente, de modo que a simples superação desse referencial, por si só, não constitui elemento suficiente para descaracterização da mora.

Neste cenário,
verifica-se que a taxa contratada, embora superior à média apontada, não se revela, de plano, em patamar exorbitante ou desarrazoado a ponto de evidenciar abusividade manifesta, sobretudo em sede de agravo de instrumento.

Assim, afasto a tese de descaracterização da mora por suposta abusividade dos juros remuneratórios
, considerando que o aprofundamento desta
matéria exige dilação probatória
e est
e

tema
ainda
não foi objeto de análise do Juízo de origem.

II – NULIDADE CONTRATUAL PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

A agravante sustenta a nulidade parcial do contrato, ao argumento de que haveria capitalização diária de juros sem a devida informação expressa da taxa diária aplicável, o que violaria o dever de informação, comprometeria a higidez da contratação e, por consequência, afastaria a mora.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a discussão recursal não evidencia, de plano, vício capaz de infirmar a liminar deferida na origem, além de veicular matéria que demanda exame mais aprofundado da relação contratual.

Pois bem.

Também sob esse enfoque,
conforme ressaltado na decisão liminar,
não
se evidenciou
a probabilidade do direito invocado em grau suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento a análise deve permanecer
adstrita
ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sem descurar do caráter de cognição não exauriente próprio desta fase processual

A tese de nulidade contratual por ausência de informação expressa acerca da capitalização diária, tal como deduzida pela agravante, reclama exame aprofundado do conteúdo da avença, da forma de pactuação dos encargos, da suficiência das informações prestadas ao consumidor e da efetiva repercussão jurídica dessa cláusula sobre a exigibilidade da dívida. Trata-se, portanto, de controvérsia que não se resolve, de plano, em sede de
agravo de instrumento
.

Além disso, a própria lógica adotada na decisão liminar recursal conduz à conclusão de que o agravo de instrumento não constitui via adequada para, desde
logo, substituir a cognição do Juízo de origem por uma análise exauriente de cláusulas contratuais complexas, sobretudo quando a decisão agravada
limitou-se
ao reconhecimento dos pressupostos formais da busca e apreensão, notadamente a existência do contrato e a constituição em mora.

Em outras palavras, a insurgência recursal
quanto ao pedido liminar
, neste ponto, não ultrapassa o plano da alegação e não vem acompanhada, nesta sede, de demonstração inequívoca capaz de revelar, em juízo sumário, a plausibilidade jurídica necessária ao acolhimento da pretensão
recursal
.

A propósito,
n
o tocante àcapitalização de jurosem si,
ressalto os fundamentos lançados na decisão anterior que indeferiu a tutela recursal de que
o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

A
interpretação da
expressão
pro rata tempore
significa apenas que os juros serão calculados proporcionalmente aos dias de atraso, tomando-se como base a taxa mensal pactuada, o que não se confunde com capitalização diária.

Assim, à luz dos fundamentos já lançados na decisão liminar recursal, conclui-se que a discussão acerca da capitalização diária de juros

esta
pendente de análise do Juízo de origem e
não
evidencia
, por ora,
elementos
suficiente
s
para afastar os efeitos da decisão agravada
.

III – INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, afirmando, em síntese, que as ilegalidades contratuais por ela apontadas
,
especialmente a abusividade dos juros remuneratórios e a nulidade da cláusula de capitalização diária
,
comprometeriam pressuposto indispensável ao ajuizamento e ao regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O agravado, por sua vez, defende a regularidade da mora, sustentando, em contrarrazões, que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente, para os fins do Decreto-Lei n. 911/69,
a comprovação do envio da correspondência, nos termos do entendimento jurisprudencial que invoca.

Pois bem.

Também neste ponto não se evidencia a probabilidade do direito invocado em grau bastante para justificar a reforma da decisão agravada.

Isso porque a decisão recorrida foi expressa ao consignar a presença de prova documental da constituição em mora da parte ré, reputando atendidos os pressupostos formais necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão. A decisão liminar recursal, por seu turno, ao examinar o pedido de tutela de urgência, igualmente não identificou, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para infirmar essa conclusão.

Conforme já ressaltado, a análise própria do agravo de instrumento deve ocorrer nos limites do acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sem aprofundamento incompatível com a cognição não exauriente que caracteriza esta fase processual. Nessa linha, a concessão da tutela recursal pressupõe demonstração clara da plausibilidade do direito afirmado, o que não se verifica quando a alegada invalidade da mora depende, em grande medida, do acolhimento prévio de teses contratuais complexas cuja
análise
, nesta sede
recursal, não se apresenta como viável, sob pema de supressão de instância, uma vez que não apreciadas pelo Juízo de origem
.

Com efeito, uma vez afastada, em juízo sumário, a robustez necessária das alegações de abusividade ostensiva dos juros remuneratórios e de nulidade contratual por ausência de informação expressa acerca da capitalização diária, perde densidade a conclusão de que a mora estaria automaticamente descaracterizada por esses mesmos fundamentos.

De outro lado, a parte agravada contrapõe fundamento específico no sentido da regularidade da notificação encaminhada ao endereço contratual, de modo que, ao menos nesta fase, não se vislumbra vício manifesto ou nulidade ostensiva apta a desconstituir, de plano, a conclusão adotada pelo magistrado singular quanto à constituição em mora.

A propósito:

Ementa: direito civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Mora regularmente constituída. Abusividade contratual não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, em razão de inadimplemento contratual em financiamento. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial, cláusulas abusivas no contrato, cerceamento de defesa, e desproporcionalidade no cumprimento do mandado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial foi válida e suficiente para caracterizar a mora; (
ii
) estabelecer se as cláusulas contratuais impugnadas configuram abusividade que descaracterize a mora; (
iii
) determinar se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ou excesso no cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72.

4. A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

5. A ausência de prova de negativa de acesso aos autos sob segredo de justiça afasta a tese de cerceamento de defesa, dado que a decretação de segredo não impede o acesso das partes e seus advogados regularmente constituídos (CPC, art. 189, § 1o).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contraditório ou cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 189, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14.4.2025; TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, N.U 1021283-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024.

(N.U 1015453-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

IV – NULIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA

A agravante alega nulidade da apreensão do veículo, ao argumento de que o ato constritivo teria sido realizado por Oficial de Justiça sem competência territorial e sem a expedição de carta precatória, circunstância que, a seu ver, macularia a validade da medida executiva concretizada.

O agravado sustenta a manutenção da decisão recorrida e, em essência, aduz que a insurgência recursal, nesse particular, veicula matéria que não se confunde propriamente com os fundamentos da decisão que deferiu a liminar, além de demandar análise que extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento.

Pois bem.

Cumpre observar, inicialmente, que a alegação deduzida pela recorrente não se dirige propriamente à fundamentação do
decisum
que reconheceu a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas sim ao modo de cumprimento da ordem judicial, isto é, a circunstância posterior ou acessória relacionada à execução material da medida.

Tal circunstância, por si só, já recomenda tratamento cauteloso nesta sede recursal. Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão liminar, o agravo de instrumento deve ser analisado à luz do acerto, ou desacerto, do ato recorrido, dentro de cognição não exauriente e sem indevida ampliação do objeto devolvido ao Tribunal.

Nessa perspectiva, a alegada nulidade do ato de apreensão, além de não infirmar automaticamente os fundamentos que levaram ao deferimento da liminar, reclama verificação mais detida acerca da regularidade formal e material do cumprimento da ordem judicial, providência que, pelas peças apresentadas, não se mostra passível de resolução
nesta seara recursal
.

Além disso, não se extrai, dos documentos fornecidos, pronunciamento específico do Juízo de origem sobre essa alegada irregularidade do ato executivo, o que reforça a necessidade de se evitar, nesta instância, exame originário aprofundado da matéria, sob pena de indevida ampliação da cognição recursal.

Sob esse panorama, a tese recursal não se apresenta acompanhada de demonstração inequívoca de nulidade manifesta apta a comprometer, desde logo, a legitimidade da medida deferida na origem. Ao contrário, cuida-se de questão que, embora possa ser deduzida e examinada em momento oportuno, não revela, no estágio atual do processo e no âmbito limitado deste recurso, plausibilidade jurídica suficiente para sustar os efeitos da decisão agravada.

Assim, à luz dos fundamentos da decisão liminar recursal, afasto a tese de nulidade da apreensão do veículo por incompetência territorial do Oficial de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

Ademais,
não conheço
do agravo interno de ID. 356480374, por intempestivo
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e inexistir prévia fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026